Tribunal: TJBA
Processo: 8046890-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046890-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ AGRAVADO: YARITZA HECHAVARRIA TEJEDA Advogado(s): MURILO CARNEIRO GOMES, FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento de veículo reserva à autora da ação originária, em razão de defeitos no automóvel adquirido, bem como fixou multa diária de R$ 1.000,00 por eventual descumprimento. A embargante alega omissão e contradição, sustentando ter comprovado o reparo do veículo e invocando princípios como o da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, requerendo ainda o prequestionamento de diversos dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da suposta omissão quanto à análise de documentos e princípios jurídicos suscitados pela embargante, bem como da alegada contradição ao se manter a obrigação de fornecimento de veículo reserva mesmo após o alegado reparo do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, afastando a ilegitimidade recursal e reconhecendo os requisitos para concessão da tutela de urgência. 4. Não há contradição, pois a inexistência de prova eficaz do reparo do veículo foi expressamente reconhecida pelo colegiado. 5. Tampouco se verifica omissão quanto aos princípios jurídicos invocados ou ao pedido de prequestionamento, tendo sido analisados os fundamentos legais pertinentes ao caso. 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reanálise probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se acolhem embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando as teses jurídicas foram enfrentadas de forma adequada." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 931; CDC, art. 14 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/03/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046890-06.2024.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e parte recorrida YARITZA HECHAVARRIA TEJEDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2